Tribunal: STF
Processo: ARE 1351862
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMANDA VISANDO A NULIDADE DO PAD, A REINTEGRAÇÃO NO CARGO PÚBLICO, BEM COMO O PAGAMENTO INTEGRAL DOS PROVENTOS A QUE FAZIA JUS DESDE A SUA EXCLUSÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMADA, A SUCESSORA DO AUTOR RECORRE AFIRMANDO QUE O MAGISTRADO DECIDIU DE MANEIRA GENÉRICA, DEIXANDO DE SE PRONUNCIAR SOBRE QUASE TODAS AS ARGUMENTAÇÕES TRAZIDAS. ADUZ QUE A INATIVIDADE FOI ALCANÇADA DE FORMA REGULAR, CARACTERIZANDO UM DIREITO ADQUIRIDO. AFIRMA QUE A EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA SÓ SE APLICA PARA MILITARES DA ATIVA, OU SEJA, QUE NÃO FORAM AINDA EXCLUÍDOS DO SERVIÇO ATIVO. AO FINAL, REQUER A REFORMA DA SENTENÇA COM A PROCEDÊNCIA DE TODOS OS SEUS PEDIDOS. APELO QUE NÃO MERECE PROSPERAR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO QUE DEVE SER AFASTADA. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODAS AS ALEGAÇÕES DAS PARTES, NEM A SE ATER AOS FUNDAMENTOS INDICADOS POR ELAS OU A RESPONDER, UM A UM, A TODOS OS SEUS ARGUMENTOS QUANDO JÁ ENCONTROU MOTIVO SUFICIENTE PARA FUNDAMENTAR A DECISÃO. PASSA-SE AO MÉRITO. POLICIAL MILITAR REFORMADO QUE FOI PRESO EM FLAGRANTE PELA PRÁTICA DE FURTO E RECEPTAÇÃO. O POLICIAL FOI PUNIDO COM A EXCLUSÃO DOS QUADROS DA CORPORAÇÃO APÓS REGULAR E PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, QUE OBSERVOU OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS, OPORTUNIZANDO A AMPLA DEFESA E O CONTRADITÓRIO. O PAD POSSUI IMPERATIVIDADE E GOZA DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. EM QUE PESE A POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL NOS ATOS ADMINISTRATIVOS, COM A FINALIDADE DE AFERIR A SUA ILEGALIDADE. NA PRESENTE HIPÓTESE, O POLICIAL MILITAR RESTOU CONDENADO CRIMINALMENTE PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO (ARTIGO 155, § 4º, INCISO IV, E ARTIGO 180, CAPUT, NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL), NÃO SE VISLUMBRANDO QUALQUER DESPROPORCIONALIDADE, SENDO CERTO QUE A PUNIÇÃO APLICADA ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A GRAVIDADE DO ATO. ADEMAIS, COMO A HIERARQUIA E OS DEVERES FUNCIONAIS NÃO SÃO SUPRIMIDOS COM A PASSAGEM PARA A RESERVA REMUNERADA, O POLICIAL MILITAR INATIVO CONTINUA SUBMETIDO ÀS NORMAS DISCIPLINARES DO ÓRGÃO A QUE PERTENCEU QUANDO DA ATIVA, NO CASO, A LEI ESTADUAL Nº 443/1981 (ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO), QUE EMBASOU O ATO ADMINISTRATIVO QUE EXCLUIU O AUTOR DA CORPORAÇÃO. DESTA FEITA, DEVE SER AFASTADA A ALEGAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO À APOSENTADORIA. SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS NA FORMA DO ARTIGO 85, § 11 DO CPC/15. DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, incisos XXXV e XXXVI; 6º; 7º, inciso XXIV; 40, § 9º; 97; 150, inciso II; e 239 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior. III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/3/2015)



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente